Tribunal: TJDFT
Processo: 0728109-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL E JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROVA DOCUMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. FILHO MENOR. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. INVIABILIDADE.
1. Os pedidos não deduzidos na petição inicial e na contestação não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
2. A prova documental, no caso dos réus, deve ser juntada concomitantemente com a contestação a fim de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. A preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada somente em casos específicos, como na hipótese de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior, acompanhados de linha argumentativa capaz de explicar sua exposição tardia.
3. É dever dos pais, decorrente do poder familiar, sustentar os filhos menores.
4. O critério para fixação dos alimentos encontra-se disciplinado no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, que consagra o princípio da proporcionalidade, ou seja, a pensão deve ser estabelecida conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante.
5. É descabida a redução da quantia fixada a título de alimentos quando o valor estabelecido na sentença atende às necessidades do alimentando pertinentes a sua faixa etária, ainda que parcialmente, e leva em conta as possibilidades do alimentante.
6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.